Tribunal: CARF
Processo: 15540.720131/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRETENSÃO DE DISCUTIR DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização expressa na legislação, não havendo, no direito tributário e administrativo processual tributário, legitimidade para empresa contribuinte autuada pretender afastar a imputada responsabilidade solidária de seus diretores postulando em nome próprio. Caberia a eles, inclusive porque notificados, pretender a postulação da pretensão.
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE EMPRESA POR NÃO FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO CADASTRADO. REGISTRO CNPJ COMO INAPTO. IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tratativa quanto à inaptidão da inscrição no CNPJ da empresa é matéria estranha ao contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – SAT/RAT/GILRAT. GFIP. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE AUTODECLARADA. CÓDIGO CNAE. ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZAR INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A natureza confessional da GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, não sendo necessário que a autoridade fiscal confirme o que é declarado ou informado pelo próprio contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio administrado, inexistindo necessidade de inspeção física, presencial, análise ou verificação presencial ou in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de infirmação pelo autuado, conquanto desde que lastrado por prova suficiente, que, quando não apresentada, mantém o lançamento de ofício.
A alíquota da contribuição para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada estabelecimento, de acordo com atividade preponderante, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica preponderante quando houver apenas um registro. Compete ao contribuinte prestar as informações para a Administração Tributária e realizar o seu autoenquadramento, sendo realizado o próprio enquadramento a alíquota observa o disposto na legislação em vigor na ocorrência do fato gerador, não havendo inconstitucionalidades na fixação ou reenquadramento de alíquotas do RAT/SAT por decreto.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da empresa.
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/2003, com a regulamentação dos Decretos nso 3.048/99, 6.042/2007 e 6.957/2009, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O FAP não é inconstitucional e sua fixação por empresa não é ilegal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE RETENÇÃO DE 11% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADO COMO SENDO DE COBRANÇA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRATADO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA A PARTIR DE CNAE PREPONDERANTE DA PRESTADORA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO EM INFIRMAR O LANÇAMENTO. JUNTADA AOS AUTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS INCLUSIVE SOBRE CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS. RETENÇÃO NÃO DEVIDA.
Demonstrando o contribuinte que os serviços contratados não se sujeitam a retenção pela cessão e mão de obra, tratando-se de serviços diversos do apontado pela fiscalização, o lançamento no particular capítulo não subsiste. Serviços de assessoramento na intermediação de negócios para captação e aplicação de recursos, inclusive para tratativas junto ao FINAME, não se confundem com serviços de cobrança e de entrega de documentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720131/2014-81
ACÓRDÃO
2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORADA INVESTIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRETENSÃO DE DISCUTIR DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
autorização expressa na legislação, não havendo, no direito tributário e
administrativo
processual
tributário,
legitimidade
para
empresa
contribuinte autuada pretender afastar a imputada responsabilidade
solidária de seus diretores postulando em nome próprio. Caberia a eles,
inclusive porque notificados, pretender a postulação da pretensão.
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE EMPRESA POR NÃO FUNCIONAR EM SEU
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO CADASTRADO. REGISTRO CNPJ COMO INAPTO.
IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tratativa quanto à inaptidão da inscrição no CNPJ da empresa é matéria
estranha ao contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
2
AMBIENTAIS DO TRABALHO – SAT/RAT/GILRAT. GFIP. ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA REALIZAR INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO
ESTABELECIMENTO. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A natureza confessional da GFIP não impõe a necessidade de diligência
probatória, não sendo necessário que a autoridade fiscal confirme o que é
declarado ou informado pelo próprio contribuinte. Presumem-se
verdadeiro o declarado pelo próprio administrado, inexistindo necessidade
de inspeção física, presencial, análise ou verificação presencial ou in loco
de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de
enquadramento na contribuição destinada ao financiamento do
SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de infirmação
pelo autuado, conquanto desde que lastrado por prova suficiente, que,
quando não apresentada, mantém o lançamento de ofício.
A alíquota da contribuição para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de
risco desenvolvido em cada estabelecimento, de acordo com atividade
preponderante, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade econômica preponderante quando houver apenas um registro.
Compete ao contribuinte prestar as informações para a Administração
Tributária e realizar o seu autoenquadramento, sendo realizado o próprio
enquadramento a alíquota observa o disposto na legislação em vigor na
ocorrência do fato gerador, não havendo inconstitucionalidades na fixação
ou reenquadramento de alíquotas do RAT/SAT por decreto.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se
este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto
para determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve
ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação
tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em
estabelecimento da empresa.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
3
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos
termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/2003, com a regulamentação dos
Decretos nso 3.048/99, 6.042/2007 e 6.957/2009, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices
de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O FAP não é
inconstitucional e sua fixação por empresa não é ilegal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE RETENÇÃO DE 11% DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ALEGADO COMO SENDO DE COBRANÇA E ENTREGA DE
DOCUMENTOS CONTRATADO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA A
PARTIR DE CNAE PREPONDERANTE DA PRESTADORA. ÔNUS PROBATÓRIO
DO SUJEITO PASSIVO EM INFIRMAR O LANÇAMENTO. JUNTADA AOS
AUTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
EM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS INCLUSIVE SOBRE CAPTAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS. RETENÇÃO NÃO DEVIDA.
Demonstrando o contribuinte que os serviços contratados não se sujeitam
a retenção pela cessão e mão de obra, tratando-se de serviços diversos do
apontado pela fiscalização, o lançamento no particular capítulo não
subsiste. Serviços de assessoramento na intermediação de negócios para
captação e aplicação de recursos, inclusive para tratativas junto ao
FINAME, não se confundem com serviços de cobrança e de entrega de
documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar as matérias relativas às alíquotas do
RAT/SAT, inconstitucionalidade do FAP, responsabilidade solidária de terceiros e inaptidão do
CNPJ. Na parte conhecida, dar parcial provimento para excluir do lançamento o levantamento de
retenção de 11% na contratação de serviços.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
4

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 499/534; 577/612 do pdf),
com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo
recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
465/475; do 534/544 pdf), consubstanciada no Acórdão no 09-56.614 - 5a Turma da DRJ/JFA, de
11/2/2015, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RETENÇÃO DE 11% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RAT/FAP,
EMPRESA INAPTA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INCONSTITUCIONALIDADE
FAP, PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não se consideram alegações de prestação de serviços se não há provas hábeis
para tanto.
Tese sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que fundamenta o
lançamento fiscal não se discute na instância administrativa.
Decisão acerca da inaptidão da inscrição no CNPJ da empresa é matéria de
competência da DRF.
A responsabilidade solidária é uma consequência da ação de TORNAR INAPTA a
contribuinte por configuração de hipótese de dissolução irregular da empresa.
Não há irregularidade no lançamento de RAT/FAP em consonância com os
dispositivos legais que o regem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 81/88; 87/94 do pdf) devidamente colacionados,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
5
tendo o contribuinte sido notificado em 21/5/2014 (e-fl. 9 – Debcad 51.003.926-0, e-fl. 17 –
Debcad 51.003.927-8), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo com breves adaptações:

Trata-se de Auto de Infração – AI para a cobrança de obrigação principal
lavrado sob DEBCAD no 51.003.927-8, consolidado em 12/05/2014, no valor de
R$127.175,58 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e
oito centavos) relativo às competências de 01/2010 a 13/2010 contendo a
cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT, bem como Auto
de Infração – AI sob DEBCAD No 51.002.926-0, no valor de R$266.751,36
(duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis
centavos) para cobrança de obrigação acessória referente a retenções de 11%
(onze por cento) instituídas pela Lei no 9.711/98 não efetuadas pela empresa ao
contratar serviços mediante cessão de mão de obra.

A autoridade lançadora, em seu relatório dos autos de infração descritos
acima, destaca que a contribuinte não foi encontrada em seu domicílio fiscal
quando da tentativa de notificação pessoal do início da ação fiscal e que, mesmo
após ter sido dada a ciência pessoal ao seu procurador, o mesmo deixou de
manter contato e devido a isto a fiscalização, através do processo
15540.720460/2013-41, culminado no Ato Declaratório Executivo no 78, D.O.U.,
de 12/11/2013, a empresa foi declarada INAPTA legitimando o redirecionamento
para os diretores.

Baseado no artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), o
lançamento do crédito tributário foi realizado pela autoridade lançadora na
empresa fiscalizada como contribuinte e a responsabilidade tributária imputada
aos Diretores Luiz Octavio Barreto Drummond, Luiz Paulo de Souza Lobo, Marcelo
Cláudio Pires Lenz César, Milton Roberto Pires Lenz César e Odílio Figueiredo Neto
Quando da ciência do início do procedimento fiscal o procurador informou que a
empresa encontrava-se temporariamente com suas atividades suspensas e que
para o período da fiscalização – 2010 –, a empresa, optante do sistema de
tributação do lucro real, realizou sua escrituração contábil via Sistema de
Processamento Eletrônico de Dados – SPED, possibilitando a fiscalização a realizar
o exame da contabilidade e dar prosseguimento ao procedimento fiscal.

De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 81 a 88 (fls. 87/94 do pdf) o
lançamento de débito refere-se as diferenças das contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT apuradas com base nas informações
declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a
Previdência Social – GFIPs (Debcad 51.003.927-8).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
6

Ainda de acordo com o Relatório fiscal, a empresa é uma Sociedade por
Ações de capital fechado que se auto enquadrou com o CNAE preponderante
8299-7/99, cuja alíquota RAT é de 2%, a partir de 01/2010, conforme o Anexo V
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
na redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009, a ser multiplicado pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.

A fiscalização entendeu que o valor correto da alíquota RAT mais o FAP,
conforme os dispositivos legais retrocitados, seria de 2,32% (sendo 2% de RAT e
1,16% de FAP) ao invés do 1% que a empresa informou na GFIP (informando
erroneamente RAT 1% e FAP 1%), isso para as competências 01 e 02/2010.

Entendeu, ainda, para as competências 03 a 13/2010, que o valor correto
da alíquota RAT mais o FAP seria também de 2,32% (sendo 2% de RAT e 1,16%
FAP) ao invés do 1,16% que a empresa informou na GFIP (informando
erroneamente RAT 1% e FAP 1,16%).

Então, por isso, lançou-se as diferenças: Para as competências 01 e
02/2010, houve lançamento de 1,32% (= 1% declarado + 1,32% faltante lançado =
2,32% devido); enquanto, para as competências 03 a 13/2010, houve lançamento
de 1,16% (= 1,16% declarado + 1,16% faltante lançado = 2,32% devido).

Para fundamentar seu entendimento baseia-se nos dispositivos da lei que
regulamentam a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, a
previsão de majoração ou redução das alíquotas, arts. 10 e 14 da Medida
Provisória no 83, de 12/12/2002, convertida na Lei no 10.666, de 08/05/2003, e o
art. 202-A, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99 onde disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator
acidentário de Prevenção – FAP.

Anota-se como importante o registro de que houve reenquadramento de
alíquotas RAT pelo Decreto no 6.957, de 2009, mudando-se percentuais para
determinadas atividades indicadas por CNAE. Para o CNAE da contribuinte o RAT
correto na nova legislação é 2% de RAT, embora o contribuinte tenha declarado
RAT 1% em todas as competências autuadas.

Quanto ao FAP, a Portaria Interministerial MPS/MF no 254, de 24 de
setembro de 2009, dispõe sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade
e custo, por atividade econômica, considerados para o cálculo do FAP vigente no
ano 2010 e a Portaria Interministerial MPS/MF no 329, de 10/12/2009, dispõe
sobre o modo de apreciação das divergências apresentadas pelas empresas na
determinação do FAP, tal portaria traz a disposição expressa dos índices de
aplicação da alíquota e o valor percentual de FAP utilizado pela empresa nas
competências 01 e 02/2010 – 1% –, é incorreto, sendo o correto 1,16%. Nas
demais competências 03 a 13/2010 foi informado o FAP correto de 1,16%
condizente com a legislação.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
7

Tem-se, outrossim, o Auto de Infração DEBCAD 51.003.926-0 referente a
cobrança da retenção de 11% (onze por cento) instituída pela Lei no 9.711, de
1998, não efetuada pela empresa ao contratar serviços mediante cessão de mão
de obra.

Na análise, pela autoridade lançadora, da escrituração contábil da empresa,
conta 8.1.2.20.13.05-4 – Serviços Prestados Pessoa Jurídica, verificou-se que foi
contratada a empresa C.T.S. Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ 03.../0001-
24, prestadora de serviços, auto enquadrada no CNAE 82.91-1-00 – Atividades de
Cobranças e Informações Cadastrais –, conforme cartão de CNPJ constante no e-fl.
204 (fl. 216 do pdf), a qual emitiu 18 (dezoito) notas fiscais de prestação de
serviços ao longo do exercício de 2010, com um saldo final de R$1.286.818,25 (um
milhão, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco
centavos).

O auditor, diante da possibilidade da empresa, C.T.S. Empreendimentos e
Serviços, ter realizado serviços de cobrança mediante cessão de mão de obra,
intimou-se a contribuinte autuada para apresentar o contrato de prestação de
serviços celebrado entre ambas as empresas, através do termo de intimação
lavrado em 24/03/2014, com ciência pelo Edital no 78, D.O.U. de 12/11/2013. A
empresa autuada, no entanto, não se manifestou nem apresentou explicações.

Devido a este fato, o auditor lavrou o auto de infração fundamentando sua
decisão na circunstância dos serviços de cobrança (CNAE da C.T.S.), quando
executados mediante cessão de mão de obra, estarem sujeitos à retenção de 11%
na forma da legislação tributária, especialmente nos dispositivos: Art. 219, §§2o e
3o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999, e art. 118, incisos IV e XI, da IN SRP no 971, de 2009.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação do contribuinte (e-fls. 386/420; 437/471 do pdf), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações:

A contribuinte e os responsáveis solidários trazidos ao processo por força
da inaptidão da empresa, foram cientificados do lançamento e apresentaram
impugnação, em separado, constantes das folhas 261 a 307 e 312 a 383 do
processo. Apesar de separadas, as impugnações têm o mesmo teor e mesmo
texto, devido a isto foram analisadas e relatadas juntamente. Abaixo seguem as
razões de defesa apresentadas.

A contribuinte e responsáveis solidários pelos débitos alegam em suas
defesas que a inaptidão da empresa, não foi regular e que a “presunção em que se
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
8
baseia a pretensão da fiscalização de torná-la inapta é relativa”, podendo e tendo
sido efetivamente elidida pelo fato de que o procurador da empresa tomou
ciência do início do procedimento fiscal e devido a isto a responsabilidade
tributária evocada pelo art. 135 do Código Tributário Nacional não existe, uma vez
que não há inaptidão, logo não há que se falar em responsabilidade solidária.

Diz que:
“Note que atos praticados com excesso de poder são aqueles que
transbordam os limites previstos nos atos societários e que acarretem
o nascimento de obrigações fiscais não pagas pela pessoa jurídica,
contemplando, necessariamente, o elemento subjetivo dolo. Atos que
configuram infração à lei ou ao contrato social, são aqueles que vão
de encontro às disposições legais e societárias, e também devem
contemplar o elemento subjetivo dolo, o que também não ocorreu.”

Sustenta que a apresentação do SPED para a fiscalização comprova a
efetiva continuidade da Companhia, mesmo estando com atividades temporariamente suspensas, restando comprovada a continuidade, a
transferência da responsabilidade pelo pagamento do débito fiscal ao impugnante
se faz necessária a comprovação da prática dolosa, de atos com excesso de poder
e infração à lei ou contrato, o que não ocorreu no presente caso e conclui pela
indevida atribuição da responsabilidade solidária.

Alegam que o art. 135 do CTN determina que serão pessoalmente
responsabilizados pelos créditos tributários correspondentes as obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerente ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, o que não houve, e conclui dizendo ser
indevida a atribuição da responsabilidade tributária aos impugnantes.

Após todas as razões igualmente apresentadas, os impugnantes concluem
ser indevida a atribuição da responsabilidade tributária aos diretores e pede a
anulação dos autos de infração.

Em relação ao levantamento intitulado como Diferenças de RAT, dissertam
sobre a legislação normativa que prevê e define a contribuição para o
financiamento da seguridade social provenientes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, bem como as alíquotas aplicadas em virtude da atividade
preponderante exercida pela empresa e em qual seria seu enquadramento “leve”,
“médio” ou ‘grave”. Alega que os graus de riscos foram sempre arbitrados sem
jamais ter sido estabelecido qualquer critério a ser utilizado na gradação do risco.

Diz que o CNAE, apesar de ser apenas uma codificação dos segmentos
econômicos, passou a ser utilizado pela Previdência Social para fins da
contribuição ao SAT/RAT e que em 2007, através do Decreto no 6.042, de
12/02/2007, foi realizado o enquadramento da atividade preponderante da
Empresa – CNAE 8299-7/99 e atribuído o grau de risco 1, estando submetida,
portando, desde 2007 a alíquota do SAT/RAT de 1%.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
9

Alega que eventual reenquadramento deveria ser feito desde que realizado
levantamento estatístico, apurado em inspeção, conforme prevê o art. 22 da Lei
no 8.212, e que para surpresa da sociedade, a Previdência Social, por meio do
Decreto no 6.957/09, estabeleceu uma nova relação de graus de risco para as
atividades preponderantes quando modificou a lista do Anexo V do Decreto no
3.048/99, e não se tem conhecimento da realização de qualquer procedimento de
inspeção tendente a embasar a alteração. Disserta sobre o novo enquadramento
no CNAE da empresa e consequentemente a majoração da alíquota, que entende
ser indevida.

Demonstra a indignação pelo reenquadramento sem qualquer inspeção,
nenhum levantamento de campo ou mesmo estudo prévio. Diz que a fixação dos
graus de risco das atividades preponderantes deve ser realizada com base em
estatísticas e conclui dizendo que é manifestamente ilegal o reenquadramento.

Demonstra insatisfação com a conduta do legislador e diz que através do
Decreto no 6.957/09 promoveu, aleatória e arbitrariamente, o reenquadramento
do grau de risco das atividades preponderantes listadas no Anexo V do RPS, tendo
o grau de risco da atividade da empresa saído do patamar mínimo de 1%, que era
o correto até então e deveria ser mantido.

Em relação a cobrança do FAP, dissertam sobre a inconstitucionalidade da
criação e cobrança do fator acidentário previdenciário, culminando na seguinte
ponderação:
“Portanto, tem-se na exigência em questão um flagrante desrespeito
à norma constitucional, devendo as autoridades julgadoras
desconsiderar a influência do FAP sobre o cálculo da contribuição
destinada à seguridade social, correspondente a parte para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.”

Em relação ao levantamento referente as retenções de 11%, do outro auto
de infração, lavrado no mesmo procedimento fiscal, alegam não terem tomado
conhecimento da referida intimação e devido a isto não apresentou nenhum
contrato nem explicações a fiscalização, fato que motivou a presunção de que tal
serviço teria sido realizado por meio da cessão de mão de obra.

Informa que o contrato firmado entre a Morada Investimentos S/A e a
empresa C.T.S. Empreendimentos e Serviços Ltda possui como objeto a prestação
de serviços de assessoria comercial, mediante a promoção e a intermediação de
negócios e devido a este objeto fica afastado a hipótese da retenção de 11%, uma
vez que, além do objeto do contrato não estar expressamente incluído no rol das
atividades elencadas para fins de obrigatoriedade da retenção previdenciária de
11%, também não foi realizado sob a modalidade da cessão de mão de obra,
condição necessária prevista nos artigos 117 e 118 da IN 971/2009.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
10

Conclui dizendo que a autuação referente a retenção não deve prosperar e
ser anulada.

Para fazer prova, anexa a impugnação cópia do contrato firmado entre a
empresa Morada e a pessoa jurídica C.T.S. Empreendimentos e Serviços Ltda.

Enfim, pede que a impugnação seja recebida, processada e julgada em
nome de todos os solidários arrolados no processo, que seja o auto de infração
integralmente cancelado, que os responsáveis solidários sejam excluídos do rol de
sujeitos passivos solidários pelos débitos em questão e que caso o auto de
infração não seja anulado que se determine a conversão do feito em diligência
fiscal para a plena demonstração da verdade dos fatos.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses parar refutar cada uma das insurgências do contribuinte e dos
responsáveis solidários, cujos fundamentos são sintetizados na ementa alhures transcrita.
Após a decisão da DRJ, houve notificação comunicando os termos de sua
fundamentação aos impugnantes. Apesar de notificados, os responsáveis solidários não
apresentam recurso voluntário para o CARF. A contribuinte, no entanto, interpôs o seu recurso.

Do Recurso Voluntário da contribuinte e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário exclusivo da contribuinte, reiterando termos da sua
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento
de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
No recurso mantém iguais argumentos e fundamentos aos constantes na
impugnação, inclusive se manifesta quanto a imputação de responsabilidade solidária aos
diretores que foram inclusos nos lançamentos de ofício dados pelos autos de infração como
responsáveis solidários. Pretende afastar a solidariedade imputada a seus diretores. Mantém a
insurgência contra o FAP e quanto a diferença do RAT/SAT, inclusive adicionando argumentos de
inconstitucionalidade, assim como se manifesta contra a retenção de 11% que entende indevida
por alegar inexistir contratação mediante cessão de mão de obra.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
11
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 14/4/2015, e-fl. 495 [571 do
pdf], protocolo recursal em 14/5/2015, e-fl. 499 [577 do pdf]), mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades acerca do FAP e
do reenquadramento das mudanças das alíquotas do RAT/SAT, além disso pretende discutir a
imputação da responsabilidade solidária de terceiros e caberia a eles (os terceiros, diretores)
apresentar o recurso próprio, o que não fizeram; também pretende discutir questão de inaptidão
de empresa no cadastro CNPJ, o que não é tema do contencioso administrativo fiscal.
O assunto inaptidão da empresa no cadastro CNPJ poderia até ser tratado de forma
indireta como argumentação para evitar a responsabilidade tributária do art. 135 do CTN e das
implicações da Súmula/STJ no 435, tendo consequências exclusivamente sobre a imputação da
responsabilidade solidária, todavia é assunto a ser discutido pela contribuinte no contencioso
administrativo fiscal, mas sim é tema a ser debatido pelos próprios responsáveis solidários, os
quais não apresentaram seus devidos recursos, sendo certo que a “[ni]nguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio” (CPC, art. 18 c/c art. 15).
É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
12
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
ademais não se pode pretender pleitear em nome próprio direito alheio. Pontuo que os efeitos do
não conhecimento envolvem o rol a seguir: (i) inconstitucionalidades acerca do FAP; (ii)
inconstitucionalidades acerca do reenquadramento das mudanças das alíquotas do RAT/SAT; (iii)
pretensão da contribuinte de discutir a imputação da responsabilidade solidária de terceiros
diretores (direito alheio); e (iv) pretensão de discutir a inaptidão do cadastro CNPJ da empresa no
contencioso administrativo fiscal do lançamento de ofício.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade do FAP e das alíquotas do RAT/SAT e a pretensão de
discutir a imputação de responsabilidade solidária de terceiros e a inaptidão do cadastro CNPJ.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Discussões quanto ao RAT/SAT e FAP
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
13
No recurso voluntário o contribuinte autuado mantém iguais argumentos e
fundamentos aos constantes na sua impugnação, inclusive se manifesta quanto a imputação de
responsabilidade solidária aos diretores que foram inclusos nos lançamentos de ofício dados pelos
autos de infração como responsáveis solidários. Pretende afastar a solidariedade imputada a seus
diretores. Mantém a insurgência contra o FAP e quanto a diferença do RAT/SAT, inclusive
adicionando argumentos de inconstitucionalidade.
A despeito das matérias não conhecidas, pontuo, desde logo, que a
responsabilidade imputada aos solidários decorreu do não funcionamento da empresa em seu
domicílio fiscal e o fato não é negado, justifica-se apenas que manteve escrituração regular
através de seus diretores. A Súmula/STJ no 435 é bastante elucidativa sobre o assunto, sendo
conhecida e citada pela recorrente. De qualquer sorte, o comentário presente é em obiter dictum,
pois não conhecido o tema.
Passo a temática relacionada ao capítulo em foco, com análise da irresignação
contra a diferença de RAT/SAT e FAP.
A temática da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento
SAT/RAT/GILRAT, inclusive quanto ao multiplicador FAP, é bastante conhecida na jurisprudência.
No caso dos autos está reportado como incontroverso que o recorrente mantém
um CNAE preponderante que gera uma alíquota RAT/SAT que foi reenquadrada quando o Decreto
no 6.957, de 2009, alterou o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999. O contribuinte não nega o seu CNAE. A irresignação é contra a
modificação sem que tivesse ocorrido uma inspeção que justificasse a mudança.
O lançamento é das competências de 2010, logo após o Decreto no 6.957, de 2009.
Consta que a fiscalização verificou que o valor correto da alíquota RAT mais o FAP, conforme os
dispositivos da legislação tributária, seria de 2,32% (sendo 2% de RAT e 1,16% de FAP). No entanto,
o contribuinte declarava RAT 1% para todas as competências de 2010 e, adicionalmente, no
período de competências 01 e 02/2010 declarou o FAP 1%.
Isto implicou que, ao invés dos 2,32% devidos (sendo 2% de RAT e 1,16% de FAP)
para todas as competências de 2010, o contribuinte declarou e recolheu: a) nas competências 01 e
02/2010, 1% (decorrente de RAT de 1% e FAP de 1%); e b) nas competências 03 e 13/2010, 1,16%
(decorrente de RAT de 1% e FAP de 1,16%).
Por isso, a fiscalização procedeu com o lançamento de ofício das diferenças nas
seguintes bases:
Para as competências 01 e 02/2010:
Houve lançamento de 1,32% (= 1% declarado + 1,32% faltante lançado =
2,32% devido). Ajustou-se o RAT para 2% e o FAP para 1,16%;
Para as competências 03 a 13/2010:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
14
Houve lançamento de 1,16% (= 1,16% declarado + 1,16% faltante lançado =
2,32% devido). Ajustou-se o RAT para 2% e foi mantido o FAP de 1,16%.
Veja-se que o FAP de 1,16% a própria contribuinte reconhece nas competências 03
a 13/2010, ficando nítido que houve um erro por parte dela nas competências 01 e 02/2010
quando declarou um percentual menor. Quanto ao RAT, resta evidente que a contribuinte não fez
o reajuste de reenquadramento dado pelo Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Portanto, não lhe assiste razão na irresignação. O lançamento é lastreado na
constatação das diferenças de alíquota que se apresentam corretas pela fiscalização a partir da
legislação tributária no momento dos fatos geradores.
O contribuinte entende que a fiscalização precisaria realizar inspeção in loco para
averiguar e justificar mudança na alíquota. Contudo, não lhe assiste razão. A mudança foi
legislativa.
Ademais, não houve questionamento quanto ao próprio CNAE autodeclarado e, no
mais, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social, reza que: “Art. 202, §
5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, (...).
(Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007)”.
Logo, acertado o lançamento. Além disso, a natureza confessional das informações
inseridas em GFIP não impõem à autoridade fiscal realizar diligência probatória do que declarado
pelo próprio contribuinte. Presume-se verdadeiro o declarado pelo próprio sujeito passivo,
inexistindo necessidade de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo autuado
para fins de enquadramento na contribuição destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT.
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou o seu CNAE de
atividade exercida, para fins de atividade preponderante, sendo ele correspondente, a partir de
01/2010, a alíquota de 2%. Se a alíquota que veio informada na GFIP era de 1%, então a
fiscalização poderia proceder com o lançamento de ofício para cobrar a exigência da diferença.
Não competiria à fiscalização realizar diligência in loco para controverter o CNAE
autodeclarado, para fins de atividade preponderante, informado pelo sujeito passivo. Doutro lado,
se o contribuinte entendesse que o seu autodeclarado CNAE, para fins de atividade
preponderante, havia sido informado de forma equivocada, então precisaria produzir prova
suficiente para demonstrar uma alegação neste viés. Mas, sequer discute isso.
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada
ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
15
(Súmula/STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Noutro vértice, é fato que compete ao contribuinte prestar as informações para a
Administração Tributária acerca das atividades que seus colaboradores desenvolvem e que
definem a sua atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado pelo
contribuinte em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de atividade preponderante,
e se este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado
estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato
de lançar resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação tributária,
guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica
preponderante exercida no estabelecimento da empresa.
O ponto nefrálgico é que o contribuinte informou na GFIP a alíquota de 1% para o
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao Seguro de Acidente do Trabalho –
SAT, no período de 01/01/2010 a 31/12/2012, enquanto deveria ter utilizado a alíquota de 2% em
razão da nova redação dada ao anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Destaque-se, ainda, que as bases de cálculo foram extraídas das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pelo contribuinte.
A apuração do crédito tributário operou-se corretamente a partir da declaração
prestada pelo próprio contribuinte, o qual manteve o seu autoenquadramento no CNAE, para fins
de atividade preponderante.
É dever do contribuinte proceder, mensalmente, ao enquadramento da atividade
nos correspondentes graus de risco, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, prevista no Anexo V do Decreto no 3.048.
A realização de diligências in loco ou sobre as folhas de pagamento seria necessária
se se tratasse de requalificação ou reclassificação de código CNAE indicado pelo contribuinte, para
fins de atividade preponderante, o que não foi a hipótese.
Decerto, sabe-se que há o CNAE principal da empresa (como um todo) e o CNAE da
atividade preponderante em dados estabelecimentos (matriz ou filiais). A atividade econômica
principal da empresa (como um todo), que define o código CNAE principal a ser informado no
cadastro do CNPJ (com foco em aspectos econômicos, importando a atividade de maior
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
16
faturamento)2, não se confunde com a atividade econômica preponderante do estabelecimento
(matriz ou filial), a qual é utilizada para se determinar o grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), tratando-se essa última da
atividade com maior desempenho no estabelecimento3.
Ambos precisam ser informados e nada impede que o contribuinte indique ser o
mesmo.
Para fins da legislação tributária, deve-se observar as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do
objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ, competindo
ao sujeito passivo fazer tal declaração. O enquadramento do estabelecimento no correspondente
grau de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua
atividade econômica preponderante do estabelecimento. Os segurados empregados que prestam
serviços em atividades-meio deverão ser considerados na apuração do grau de risco.
Se compete ao contribuinte a autodeclaração e se ele o faz, não cabe à fiscalização
realizar atividade fiscalizatória in loco, quando concorda com o CNAE apresentado para fins de
atividade preponderante.
A responsabilidade pela informação é do contribuinte. Cabe-lhe o ônus também de
comprovar eventual erro de fato.
O caso destes autos, com muita nitidez, é o diferencial de alíquotas por conta da
mudança legislativo no Anexo V, o que é válido e regular.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco envolvido, para os fins do
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou ementa assentando:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO

2 O CNAE principal é informado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica,
através do campo “Código e Descrição da Atividade Econômica Principal”. Aparece, com muita clareza, no
carão CNPJ, seja da matriz ou de filial. Se baseia no maior faturamento.
3 O CNAE da atividade preponderante é declarado pelo empregador no evento que identifica os
estabelecimentos e obras (atualmente no e-Social, Registros do Evento S-1005). É a classificação usada
pela pessoa jurídica para detalhar as atividades econômicas realizadas pela maior parte dos segurados
dentro do estabelecimento. Por isso, define o grau de riscos ambientais do trabalho. Não necessariamente
converge com o CNAE principal relacionado com o faturamento.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
17
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88) (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso subexamine.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
18
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
19
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
20
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão a disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
21
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria
que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247, DIVULG 15/12/2021, PUBLIC 16-12-
2021)
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, pode permitir
mudanças entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
22
sendo certo que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica
preponderante, conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo
e ocorrer alterações.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: "A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema no 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes."
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, foi uma modificação da alíquota de 1% para 2%, para a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte, fatos bem anotados
pela fiscalização, não sendo necessário qualquer inspeção para legitimar o lançamento.
Como já ponderado, compete ao contribuinte prestar as informações acerca das
atividades que seus colaboradores desenvolvem e que definem a sua atividade preponderante no
estabelecimento (matriz ou filial). Para apurá-la a empresa, sob sua responsabilidade, faz o
enquadramento da atividade no correspondente CNAE de atividade preponderante,
mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco prevista no Anexo V do Decreto no 3.048, obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica
preponderante, enquadrar-se-á na respectiva atividade;
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica
preponderante deverá simular o enquadramento em cada atividade e
prevalecerá, como preponderante, aquela que tenha o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos;
c) A empresa com mais de um estabelecimento deverá aferir o grau de risco
desenvolvido em cada um deles, de forma segregada, individualizado por CNPJ.
No caso de mais de uma atividade econômica no estabelecimento deverá simular
o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela
que tenha o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Vale dizer, o grau de risco da atividade preponderante deve ser aferido na empresa
como um todo, quando esta possuir uma única inscrição no CNPJ (único registro), todavia, quando
houver mais de um estabelecimento, deve corresponder ao grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento, individualizado por seu CNPJ.
Para a apuração do grau de risco, devem ser considerados os segurados
empregados que prestam serviços em atividade-meio, assim entendidas aquelas que auxiliam ou
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
23
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, tais como serviços
de administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros.
No caso concreto quem informou o código CNAE de atividade preponderante foi o
próprio sujeito passivo, ademais, de forma nítida, houve mudança de alíquota por força normativa
na ocasião, o que demonstra que não há nulidade no lançamento, mas inconformismo, quiçá, com
a modificação do padrão de gravidade para a atividade preponderante do estabelecimento em
razão da alteração promovida na alíquota.
Quanto ao FAP, vê-se que no leading case RE 677.725 (Tema 554) o STF assentou
tese segundo a qual: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. Assim, resolveu discussão, à luz do inciso
II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e IV do
art. 150, todos da Constituição Federal, quanto a constitucionalidade do art. 10 da Lei no
10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação
conferida pelo Decreto no 6.957/2009.
Logo, dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de
contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com
o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo, são
regulares e legítimos.
Ainda, tem-se também outro precedente do STF de clareza solar, no RE 343.446,
quando assenta a constitucionalidade do SAT, na forma a seguir elucidada:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO – AST. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
24
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator: CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2003, DJ 04-04-2003 PP-00061 EMENT VOL-
02105-07 PP-01388)
Por conseguinte, é devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade
econômica principal exercida pela empresa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Discussões quanto a retenção de 11% na contratação de serviços mediante
cessão de mão de obra
O contribuinte se insurge contra o lançamento da exigência de retenção de 11% na
contratação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte apresentar contrato e
esclarecimentos sobre contratação de serviço, porém não o fez. Diante disto, analisando a espécie
de pagamentos e o CNAE da prestadora de serviços, tudo a partir de análises de escrita fiscal,
entendeu a fiscalização se tratar de serviço sujeito a retenção de 11% na contratação de serviços
mediante cessão de mão de obra.
O contribuinte apresentou contrato em sede de impugnação e a DRJ não o acolheu.
O agora recorrente requer a revisão do entendimento.
A Cláusula II do contrato prevê como objeto:
... a prestação de serviços pela contratada, ao contratante, de assessoria
comercial, mediante a promoção e a intermediação negócios.
Por sua vez, na cláusula III define a remuneração da contratada, nestes termos, em
trecho que importa:
b) parte variável, na qual se levará em conta o tipo de produto colocado, mediante
a intermediação da contratada, sendo considerado produto ativo a operação que
resulte crédito em favor do contratante (aplicação de recursos) e produto passivo
a operação da qual resulte obrigação por parte do contratante (captação de
recursos), e composta pela soma das comissões apuradas segundo critérios
abaixo:
b.1) Produtos Ativos:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
25
- do rendimento líquido obtido pelo contratado em
operações nas quais não se verifique a aplicação
imediata de recursos do Banco (próprios e/ou captados),
tais como as fianças concedidas e os repasses em geral,
como
exemplificativamente,
os
financiamentos
concedidos pela Finame, com base da resolução 63 etc.;
b.2) Produtos Passivos:
- aplicado sobre o valor das operações, pro rata temporis
o prazo da operação.
O CNAE da prestadora, de sua vez, é o de código “82.91-1-00 – Atividades de
Cobranças e Informações Cadastrais”.
A retenção de 11% foi instituída pela Lei no 9.711, de 1998, ao dar nova redação ao
art. 31 da Lei no 8.212, o qual já contava com alterações legislativas em relação a redação original.
O § 4o do 31 da Lei no 8.212, com a redação da Lei no 9.711, de 1998, enuncia que regulamento
pode estabelecer serviços sujeitos a tal retenção. A seu turno, o § 2o do art. 219 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, lista dentre serviços
entendidos como sujeitos a retenção por se realizar mediante cessão de mão-de-obra as
atividades de cobrança (Decreto no 3.048, art. 219, §2o, inciso VII) e a entrega de contas e
documentos (Decreto no 3.048, art. 219, §2o, inciso XIII).
Assim, entende-se que a cobrança que objetiva o recebimento de valores e a
entrega de contas e de documentos para fazer chegar ao destinatário documentos diversos estão
sujeitos a retenção mencionada.
O recorrente alega que o serviço prestado é outro, qual seja, a assessoria comercial,
mediante a promoção e a intermediação de negócios. Sustenta que o CNAE da prestadora não
pode ser determinante e, ademais, o serviço de cobrança poderia ocorrer sem cessão de mão de
obra.
A DRJ mantém o lançamento porque entende que o objeto do contrato de “livre
interpretação” quanto ao conceito de “intermediação de negócios”. A primeira instância
argumenta, ainda, que na remuneração da contratada o serviço prestado seria “ainda mais
confuso, uma vez que não há clareza de que tipo de produto está sendo ofertado/vendido/recebido”.
O recorrente requereu diligência, que foi indeferida. Reitera o pedido. Quanto a
este ponto, o caso não necessita de diligência. É dever do contribuinte produzir a prova e os
elementos probatórios estão nos autos. Prevalece o entendimento da Súmula CARF no 163, que
reza:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.396 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720131/2014-81
26
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Muito bem. Neste ponto, penso assistir razão ao recorrente.
Ora, os serviços contratados, pelo objeto contratual, são de assessoria na
intermediação de negócios relacionados com captação de crédito e aplicação de recursos, fala-se
em intermediação junto ao FINAME. Isto me parece bem diferente de cobranças e entregas de
correspondências.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo não sendo devida a retenção de
11% sobre prestação de serviços como subscrito em contrato.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo temas relativos a (i) inconstitucionalidades acerca do FAP; (ii) inconstitucionalidades
acerca do reenquadramento das mudanças das alíquotas do RAT/SAT; (iii) pretensão da
contribuinte de discutir a imputação da responsabilidade solidária de terceiros diretores (direito
alheio); e (iv) pretensão de discutir a inaptidão do cadastro CNPJ da empresa no contencioso
administrativo fiscal do lançamento de ofício; para, no mérito, quanto a parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para afastar do lançamento o levantamento de retenções de 11% na
contratação de serviços.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto apreciar a
inconstitucionalidade do FAP e das alíquotas do RAT/SAT e a pretensão de discutir a imputação de
responsabilidade solidária de terceiros e a inaptidão do cadastro CNPJ; para, no mérito, na parte
conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar do lançamento o levantamento de
retenções de 11% na contratação de serviços.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 563
DF CARF MF
Original